Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726511-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO, JOAO BOSCO PORFIRIO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida da Cruz Porfirio e João Bosco Porfírio contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702217-22.2018.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pelos ora Agravantes de que fosse a Agravada intimada para depositar a diferença entre o quantum debeatur e o valor de avaliação do imóvel, objeto da adjudicação. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos: “I - Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face de MARIA APARECIDA DA CRUZ PORFIRIO e JOAO BOSCO PORFIRIO. II - Em ID 98363027 foi deferida a penhora do imóvel de matrícula 53.865, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 96834527), o qual foi objeto de leilão negativo (ID 119596554). III - Em ID 124225050, a exequente requer a adjudicação do imóvel, nos termos do artigo 876 do CPC. IV - Intimada, a parte executada requer que a exequente deposite "a diferença entre o quantum debeatur e o valor de avaliação do imóvel, objeto da adjudicação, o qual é superior ao valor devido" (ID 125614859). V - Tal pedido não pode ser atendido. Além da inclusão das parcelas vencidas, como observado em ID 128050812 pela autora, o artigo 908, parágrafo 1o, do CPC, prevê que "no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência". Assim, a diferença entre quantum debeatur e o valor da avaliação será, primeiramente, utilizado para a quitação do bem junto a seu credor fiduciário, o qual coincide com a parte exequente do presente feito. VI - Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 125614859. VII - Intimem-se. VIII - Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito a fim de se identifique se o caso se enquadra no inciso I ou II do artigo 876, parágrafo 4o, do CPC”. Em suas razões recursais (Id. 38152178), narram os Agravantes que o título judicial em execução condenou os Agravantes ao pagamento da quantia de R$ 85.055,01 (oitenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e um centavo), correspondente a 22 (vinte e duas) parcelas vencidas e não pagas. Afirmam que, ao dar início ao cumprimento de sentença, a Agravada pretendeu cobrar as parcelas vencidas e vincendas do contrato, pretensão que foi oportunamente impugnada pelos devedores. Acrescentam que, ao decidir a impugnação ao cumprimento de sentença, o MM. Juiz a quo consignou que a pretensão da Agravada de executar as parcelas vencidas e vincendas extrapolava os limites objetivos da coisa julgada, já que consta do dispositivo da r. sentença, contra a qual a Agravada não interpôs recurso, condenação ao pagamento apenas das 22 parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, no montante de R$ 85.055,01 (oitenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e um centavo), nada dispondo o título acerca das parcelas vincendas. Aduzem que foi determinada na origem a penhora do Lote n. 1 do Conjunto J da Quadra QE 52, SRIA/Guará, Matrícula n. 53.865, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta reais), e que, frustradas as tentativas de alienação do bem, a Agravada requereu sua adjudicação. Alegam que, tendo em vista que o imóvel em questão está avaliado por valor superior à dívida em execução, peticionaram nos autos requerendo a intimação da Agravada para que depositasse em Juízo a diferença entre o valor atualizado do débito, adstrito às 22 parcelas vencidas no período de 2.5.2016 a 2.2.2018, e o valor da avaliação, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Sustentam que a r. decisão agravada deve ser reformada, porquanto, consoante assentado na fundamentação da r. decisão Id. 70250193, embora o artigo 323 do CPC preveja a inclusão das prestações vincendas e não pagas na condenação, ainda que não constem expressamente do pedido, no presente caso é incontroverso que o título judicial em execução fixou o montante da condenação, deixando de incluir o pagamento das parcelas vencidas no curso do processo. Argumentam que, ainda que existam valores a serem pagos à Agravada pelos Agravantes em decorrência do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, esses valores não podem ser cobrados no bojo do presente cumprimento de sentença, porque não estão previstos no título judicial em execução. Asseveram que o disposto no artigo 908, § 1o, do CPC, não se aplica ao caso dos autos, visto que, conforme se verifica da análise da escritura pública de compra e venda do imóvel (Id. 14538703), “o imóvel adjudicado não foi dado em garantia e não há sobre ele nenhum crédito da Terracap ou qualquer outra pessoa” (sic). Consignam que o contrato celebrado entre as partes tem por objeto um financiamento sem garantia. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstado o prosseguimento do feito executivo e, por consequência, dos atos expropriatórios. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, em seguida, a intimação da Agravada para depositar em juízo a diferença entre o valor do débito em execução, adstrito às 22 parcelas vencidas no período de 2.5.2016 a 2.2.2018, e o valor da avaliação do imóvel penhorado. Sem preparo, por serem os Agravantes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, os Agravantes voltam-se contra a r. decisão que indeferiu o pedido formulado pelos ora Agravantes para que fosse a Agravada intimada para depositar a diferença entre o quantum debeatur e o valor de avaliação do imóvel objeto da adjudicação. Sustentam os Agravantes, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, porquanto, como já decidido anteriormente (Id. 70250193), embora o artigo 323 do CPC preveja a inclusão das prestações vincendas e não pagas na condenação, ainda que não constem expressamente do pedido, no presente caso é incontroverso que o título judicial em execução fixou o montante da condenação, deixando de incluir o pagamento das parcelas vencidas no curso do processo. Acrescem que o disposto no artigo 908, § 1o, do CPC, não se aplica ao caso dos autos, visto que, conforme se verifica da análise da escritura pública de compra e venda do imóvel (Id. 14538703), “o imóvel adjudicado não foi dado em garantia e não há sobre ele nenhum crédito da Terracap ou qualquer outra pessoa” (sic). Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida judicial pleiteada. Analisando os autos de origem, verifica-se que o mérito da Ação de Cobrança n. 0702217-22.2018.8.07.0018 foi resolvido por sentença transitada em julgado (Id. 31125855), tendo sido a condenação fixada em valor líquido, no montante de R$ 85.055,01 (oitenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e um centavo). A Autora, ora agravada, não apresentou recurso contra a r. sentença e os Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes foram rejeitados, assim como a Apelação interposta pelos Agravantes não foi provida. A r. sentença transitou em julgado em 8.10.2019 (Id. 46740857). Ao reconhecer o excesso de execução alegado pelos ora Agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença Id. 63148643, o MM. Juiz a quo determinou que fossem excluídos dos cálculos apresentados pela exequente as parcelas vencidas além do período definido na r. sentença em execução, qual seja, de 2.5.2016 a 2.2.2018 (Id. 70250193). Na oportunidade, o MM Juiz a quo consignou o seguinte acerca dos limites da coisa julgada (Id. 70250193): “Com efeito, o art. 323 do CPC estabelece que, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas possuem natureza de pedido implícito e, caso inadimplidas no curso do processo, serão incluídas na condenação. No caso, consta do pedido inicial a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 85.055,01 referente às parcelas vencidas e não pagas até a data de 27/02/2018, bem como as que se vencerem no curso do processo. Contudo, a sentença condenou os requeridos apenas ao pagamento da importância de R$ 85.055,01, nada dispondo quanto às parcelas vincendas. Note-se que a parte requerida interpôs embargos de declaração e apelação contra a referida sentença, sendo ambos desprovidos. Desse modo, conquanto o art. 323 do CPC preveja a inclusão das prestações vincendas e não pagas na condenação, ainda que não constem expressamente do pedido, no presente caso, a sentença exequenda fixou o valor a ser pago ao credor e não incluiu na condenação o pagamento das parcelas vencidas no curso do processo. Assim, não se mostra possível a inclusão de outras parcelas no cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada”. Não foram interpostos recursos em face da r. decisão Id. 70250193, estando o provimento judicial, portanto, precluso. Em seguida, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para atualização do débito, considerando-se para fins de cálculo do quantum debeatur os limites da coisa julgada definidos na r. sentença em execução. Com efeito, transitada em julgado a sentença e iniciada a fase de cumprimento, deve o processo executivo se desenvolver nos estritos limites do decisum exequendo. Na espécie, resta inequívoco que a condenação em obrigação de pagar determinada na r. sentença foi definida em valor líquido, qual seja, R$ 85.055,01 (oitenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e um centavo), que deve ser acrescido, tão somente, dos valores devidos a título de correção monetária e juros de mora, consectários lógicos da condenação principal. Da análise da ficha financeira Id. 124225051, vê-se que o valor de R$ 590.700,048 (quinhentos e noventa mil, setecentos reais e quarenta e oito centavos), exigido pela ora Agravada, corresponde não apenas às 22 parcelas vencidas no período de 2.5.2016 a 2.2.2018, insertas na condenação, mas às 72 parcelas vencidas no período de 2.6.2018 a 2.5.2022, em evidente violação à coisa julgada. Registro que, ao menos nesse momento preambular, não é possível reconhecer a aplicação na espécie do disposto no artigo 908, § 1o, do CPC, uma vez que não consta na escritura pública de compra e venda firmada entre as partes a indicação de que o bem em questão tenha sido dado em garantia do negócio jurídico celebrado. De igual modo, na matrícula do imóvel (Id. 14538749) não consta que o bem tenha sido objeto de alienação fiduciária, havendo, apenas, a informação de que a venda foi feita com cláusula resolutiva, nos termos dos artigos 474 e 475 do CC. O artigo 475 do CC estabelece que “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” No caso dos autos, da leitura da petição inicial (Id. 14538582), verifica-se que a Autora, ora agravada, preferiu exigir o cumprimento do contrato a pedir a resolução do negócio jurídico e o retorno ao status quo ante, com a reversão da propriedade do bem. Assim, tenho por evidenciada a verossimilhança das alegações dos Agravantes, uma vez que, ao menos em sede de cognição sumária, parece pretender a Agravada a execução de valores não incluídos no título executivo, correspondentes às parcelas vencidas após a propositura da ação, em contrariedade à coisa julgada. Por outro lado, inegável o risco de grave lesão aos Agravantes caso lavrado o auto de adjudicação antes do julgamento do mérito do presente recurso, pois, consoante sugerem as provas até o momento reunidas nos autos, o valor do crédito é inferior ao da avaliação do bem e a Agravada não foi intimada para depositar em favor dos Agravantes a diferença. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação do feito executório e, por consequência, dos atos expropriatórios voltados à lavratura do auto de adjudicação. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora